Tribunal: TJDFT
Processo: 0714238-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. FATURAS. VERACIDADE. DÉBITO INCONTROVERSO. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe à prestadora de serviços de fornecimento de água e esgoto comprovar a regularidade da cobrança por decorrência da violação do lacre do cavalete e a religação sem autorização, o que restou devidamente demonstrado por meio das faturas emitidas e telas sistêmicas, as quais gozam de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, presumindo-se válidas até prova em contrário.
2. O instituto do duty to mitigate the loss tem sido gradativamente introduzido no Direito pátrio, às vezes como princípio decorrente da boa-fé objetiva e, em outros casos, como dever acessório do credor ou norma solucionadora do comportamento inerte do credor. 2.1 Como todo instituto não positivado ou princípio balizador do ordenamento jurídico, é necessário um elevado grau de ponderação do julgador na sua aplicação, sob pena de banalização do instituto e aplicação de forma dissonante do próprio ordenamento jurídico.
3. Não há como se considerar que o decurso de prazo para ajuizamento da ação, por si só, enseja a aplicação do princípio do duty to mitigate the loss. O credor está no seu direito de cobrar e executar o título. Não transcorrido o prazo prescricional, não se vislumbra abuso de direito.
4. Recurso conhecido e não provido.